Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704643-92.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ALTAIR LUIZ PANHOL, ELZA MARIA VIANA PANHOL, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADOS: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ALTAIR LUIZ PANHOL, ELZA MARIA VIANA PANHOL DESPACHO ERBE INCORPORADORA 037 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ALTAIR LUIZ PANHOL e ELZA MARIA VIANA PANHOL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. As duas primeiras agravantes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Cidadã. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026